Tribunal: STF
Processo: Rcl 92264
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
NA DECISÃO EMBARGADA: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL: OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 

Relatório
1. Em 7.4.2026, foi julgada procedente a reclamação ajuizada pelo por W1 Group Corretora de Seguros S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo
n. 1010855-68.2025.5.02.0000, pela qual descumprida a ordem de suspensão nacional emitida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603-RG, Tema 1.389: 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 29) 

2. Publicada essa decisão no DJe de 8.4.2026, W1 Group Corretora de Seguros S/A opôs, em 13.4.2026, tempestivos embargos de declaração (doc. 34).

3. A embargante aponta erro material “constante no parágrafo 1 (relatório) e no parágrafo 7 (dispositivo) da r. decisão, ao indicar o órgão prolator da decisão reclamada. Com efeito, constou que esta Reclamação Constitucional visa a cassação do v. acórdão proferido pela Sexta Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região (...). Todavia, o órgão prolator de mencionada decisão foi a Seção Especializada em Dissídios Individuais II (SDI-II) do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região” (fls. 1-2, e-doc. 34). 

Sustenta omissão na espécie, ressaltando que, “no parágrafo 7 (dispositivo), ficou ressalvada da ordem de sobrestamento contida na r. decisão, eventual hipótese em que houver ‘a necessidade de produção antecipada de prova para evitar perecimento de direito’. A r. decisão porém, não menciona qual seria o meio processual adequado para requerer a produção probatória (se através do rito previsto nos artigos 381-383, do CPC, ou algum outro rito) e em qual foro deveria ser formulado eventual pedido (sendo a competência uma das questões centrais a serem enfrentadas no julgamento do Tema 1.389)” (fl. 2, e-doc. 34). 

Pede “conhecimento e provimento destes Embargos de Declaração, para retificar o órgão prolator da decisão objeto da reclamação e esclarecer os meios pelos quais se deve dar efeito à ressalva contida na r. decisão” (fl. 3, e-doc. 34). 

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao embargante, constatando-se, no caso, a ocorrência de erro material.

5. Na espécie vertente, caracterizado o descumprimento da ordem de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral, a reclamação foi julgada procedente, para “cassar a decisão proferida pela Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Mandado de Segurança n. 1010855-68.2025.5.02.0000 e determinar o imediato sobrestamento da Ação Civil Pública n. 1000747-77.2024.5.02.0076 até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito” (fls. 5-6, e-doc. 34). Entretanto, o acórdão reclamado foi proferido pela Seção Especializada em Dissídios Individuais II (SDI-II) do Tribunal Regional do Trabalho da  Segunda Região. 

Essa, portanto, a autoridade reclamada, a constar do relatório e do acórdão.

6. Quanto à obscuridade alegada, razão jurídica não assiste ao embargante. 

7. Na espécie vertente, não há obscuridade a ser sanada, pois a decisão não afastou a competência da Justiça do Trabalho, limitando-se a suspender o andamento da ação trabalhista até a conclusão do julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral. O sistema processual dispõe de regras sobre a produção antecipada de provas para evitar risco de perecimento de direito, bem como sobre o juízo competente para apreciar eventual requerimento. Não há, pois, omissão a ser sanada.

8. Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para retificar o relatório da decisão embargada, consignando como autoridade reclamada a Seção Especializada em Dissídios Individuais II (SDI-II) do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.

Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora